Tribunal: STF
Processo: Rcl 91357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA QUE NÃO NEGA ACESSO AOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.      Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ariane Beatriz Barradas Queiroz Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra a reclamante que foi denunciada como incursa nos crimes dos arts. 311, § 1º; 313-A; 299; e 168, § 1º, III, na forma do art. 69,  do Código Penal. No momento da resposta à acusação, por não possuir acesso a elementos probatórios dos autos, a defesa apresentou manifestação em que requeria acesso a estes elementos, em especial  aos materiais apreendidos no cumprimento das medidas de busca e apreensão. A defesa entende que o acesso prévio é condição indispensável para a apresentação de resposta à acusação. A autoridade reclamada proferiu decisão deferindo o acesso as provas, mas, tolhendo direito de apresentar resposta à acusação somente após o devido acesso.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos autos da Ação Penal nº 0047610-17.2025.8.25.0001. No mérito, a cassação da decisão reclamada, no ponto em que indefere o pedido de acesso integral da defesa aos elementos de prova e determina a apresentação de resposta à acusação sem a prévia disponibilização de todo material

É o relatório   
                                                                        
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do  enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju assim se pronunciou (e-doc. 14, p. 2-3):

Inicialmente, observa-se que parte dos pleitos defensivos encontra respaldo em decisões anteriormente proferidas por este Juízo, notadamente no que diz respeito ao acesso às mídias e aos elementos técnicos já produzidos. 
No que concerne aos itens “a”, “b”, “d” e “e”, da petição acostada em 03/02/2026, verifico que assiste razão ao Parquet ao pugnar pelo seu deferimento. A ampla defesa e o contraditório reclamam o efetivo acesso aos elementos de prova já produzidos, especialmente às mídias e dados extraídos, nos termos anteriormente determinados por este Juízo. 
Assim, impõe-se a intimação da Autoridade Policial e do Instituto de Criminalística para que promovam o encaminhamento dos laudos pendentes e depositem em Juízo as respectivas mídias, assegurando-se às defesas integral acesso ao conteúdo, após regular certificação nos autos. 
Quanto ao item “c”, observo que a informação pretendida já foi prestada pela Autoridade Policial por meio do Ofício nº 002/2026, inexistindo utilidade prática na renovação da diligência. Reiterar providência já cumprida afronta os princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Indefiro, pois, o pedido, por desnecessário. 
No tocante ao item “f”, decorrido o prazo concedido ao Instituto de Criminalística para elaboração do laudo pericial técnico-contábil, deverá a unidade ser intimada para prestar esclarecimentos acerca do andamento dos trabalhos e indicar prazo para conclusão, caso ainda não tenha havido juntada. 
Em relação ao item “g”, determino a juntada integral dos processos administrativos do DETRAN /SE mencionados na denúncia, caso ainda não acostados. 
(...) Com efeito, as defesas insistem em condicionar a apresentação das respostas à acusação à juntada de laudos complementares ainda em elaboração, bem como à resolução de questões acessórias, como se tais providências fossem pressuposto de validade da fase postulatória defensiva. Tal entendimento não encontra amparo na legislação processual penal. 
A resposta à acusação, prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal, deve ser apresentada com base nos elementos já formalmente disponibilizados, sendo certo que eventual produção ou complementação de prova técnica sujeita-se ao contraditório diferido, a ser exercido em momento oportuno, durante a instrução processual, inclusive com formulação de quesitos suplementares e indicação de assistente técnico. 
Não se pode admitir que a marcha processual permaneça indefinidamente suspensa à espera de diligências complementares que, além de não impedirem o exercício da defesa técnica, poderão ser oportunamente enfrentadas na fase instrutória. A reiteração sucessiva de pedidos já apreciados ou superados revela tentativa de postergar o regular andamento do feito, em descompasso com o princípio constitucional da duração razoável do processo. 
Ressalte-se, mais uma vez, que os embargos de declaração opostos já foram devidamente apreciados por este Juízo, inexistindo qualquer óbice pendente que impeça o prosseguimento do feito. 
Diante desse cenário, não há justificativa jurídica para novo sobrestamento do prazo defensivo. 
Entretanto, determino que o Cartório certifique detalhadamente nos autos: a) quais das providências já foram efetivamente cumpridas (especialmente quanto à juntada de laudos, depósito de mídias, informações da Autoridade Policial e do Instituto de Criminalística e juntada de processos administrativos); b) quais diligências ainda permanecem pendentes de cumprimento; c) eventual decurso de prazo sem manifestação das partes ou dos órgãos oficiados e adote imediatamente as providências necessárias ao cumprimento da decisão 
Determino, ainda, que sejam apresentadas as respostas à acusação, no prazo de lei e com o transcurso do prazo in albis seja intimada a Defensoria Pública para fazê-lo.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constatou negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, o que implica a improcedência do pedido. Neste sentido: 
 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DASÚMULAVINCULANTE14NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modoque inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa àSúmulaVinculante14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos) 

    10. A questão atinente ao momento de apresentação da resposta à acusação foge ao escopo do paradigma apontado com violado, de forma que deve ser dirimida nas instâncias próprias.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator